Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença recorrida. A primeira embargante sustenta erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, enquanto a segunda aponta omissão na decisão ao não analisar expressamente a necessidade de correção monetária do valor antes da aplicação do percentual de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de atualização monetária do proveito econômico antes da aplicação do percentual contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria.
4. Não há erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o acórdão embargado fundamenta sua decisão no entendimento consolidado da jurisprudência, que estabelece a incidência dos honorários sobre o proveito econômico obtido.
5. A alegada omissão não se verifica, pois a decisão embargada analisou a questão da atualização monetária e assentou expressamente que esta somente incide após a constituição da mora, em conformidade com a jurisprudência aplicável.
6. O inconformismo das embargantes quanto ao mérito deve ser veiculado por meio da via recursal própria, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inexistindo erro material a ser corrigido.
3. A atualização monetária dos honorários advocatícios somente incide após a constituição da mora, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 397.